Tribunal: TJBA
Processo: 8046895-96.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8046895-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTORA: HAYDEE BRITO BARROS Advogado(s): THIAGO BRANDÃO SILVEIRA registrado(a) civilmente como THIAGO BRANDÃO SILVEIRA, MARIA ISA FERNANDES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como MARIA ISA FERNANDES DO NASCIMENTO, MÁRCIA MARIA DE CASTRO GORDILHO RÉU: JOILSON RODRIGUES SOARES Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA, MÁRCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGAÇÃO. APELAÇÃO. DECISÃO PROVEDORA. INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE NECESSÁRIO E ADVOGADOS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE INCLUSIVE DO STJ. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 278 E PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 280, DO CPC. VIOLAÇÃO LITERAL DA NORMA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA A AUTORA. NOVA PUBLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DE ATOS POSTERIORES. RESCISÓRIA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da ação rescisória n. 8046895-96.2022.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da ação rescisória, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.